Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que extinguiu o feito sem julgamento do mérito ante a necessidade de perícia técnica o que foge à competência do Juizado Especial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade. Narrou que em junho de 2022 contratou cartão de crédito oferecido pela parte requerida por meio de ligação telefônica. Ressaltou que em setembro do mesmo ano verificou o desconto de empréstimo no valor de R$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais) com parcelas de R$ 82,35 (oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Pontuou que não solicitou nenhum empréstimo e que tal valor não foi depositado em sua conta corrente.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na desnecessidade de perícia técnica ante às provas documentais constantes dos autos.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o caso se trata de relação de consumo sendo necessária a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ressaltou que o autor tentou resolver o problema administrativamente, contudo, não obteve êxito. Pontuou que a perícia técnica não é o único meio de prova disponível, e que consta dos autos documentos capazes de comprovar a veracidade dos fatos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reconhecer a competência do Juizado Especial para julgamento da ação.
7. Não há nos autos elementos documentais que comprovem a autorização ou não da operação de empréstimo consignado via cartão de crédito. Desta feita, se faz necessária a realização de perícia técnica para análise dos dados apresentados nos termos de consentimento do referido contrato (ID 52255011). Ante a necessidade de produção de prova complexa, a lide apresentada foge à competência do Juizado Especial nos termos do caput do art. 3° do Código de Defesa do Consumidor, devendo o recorrente, caso queira, ajuizar a presente demanda em um dos juízos cíveis. Sentença mantida
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.